Tribunal: TJDFT
Processo: 0747542-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INCLUSÃO DOS AVÓS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. QUESTÃO PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constata-se que o capítulo da decisão agravada objeto de insurgência recursal por agravo de instrumento não possui conteúdo decisório, pois nada proveu em relação ao pedido de inclusão dos avós paternos no polo passivo da demanda, haja vista que a questão foi apreciada anteriormente. Trata-se, portanto, de agravo de instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao pleito de inclusão dos avós paternos no polo passivo do feito de origem, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião das decisões proferidas em 08/07/2020 e 14/07/2020, respectivamente, impedindo sua rediscussão, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC).
2. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.